Tribunal: TJPA
Processo: 0012669-42.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO ? REJEITADA ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES ? IMPROVIMENTO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? TOTAL IMPROCEDÊNCIA.1. Preliminar. Nulidade absoluta em razão da violação de domicílio: A inviolabilidade do domicílio sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Assim, sendo o tráfico de drogas crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o flagrante se verifica no momento em que constatada uma das ações delituosas previstas no tipo penal;2. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes: A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;3. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06: o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, o depoimento do Policial Militar Saturnino Barbosa de Sousa, o qual relatou que: ?(...) no caminho da residência dele para a delegacia foram várias ligações, pessoas pedindo droga, para comprar droga (...).? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: WALISON DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0012669-42.2016.8.14.0040
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - PRELIMINAR. NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEITADA - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - TOTAL IMPROCEDÊNCIA.
1. Preliminar. Nulidade absoluta em razão da violação de domicílio:
A inviolabilidade do domicílio sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Assim, sendo o tráfico de drogas crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o flagrante se verifica no momento em que constatada uma das ações delituosas previstas no tipo penal;
2. Da absolvição do crime de tráfico de entorpecentes:
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas;
3. Desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06:
o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, o depoimento do Policial Militar Saturnino Barbosa de Sousa, o qual relatou que:

¿(...) n
o caminho da residência dele para a delegacia foram várias ligações, pessoas pedindo droga, para comprar droga
(...).¿
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: WALISON DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
PROCESSO Nº 0012669-42.2016.8.14.0040

RELATÓRIO

WALISON DA SILVA,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 16.08.2016, o policial militar Ricardo Gama dos Nascimento estava dirigindo para sua residência, quando avistou o acusado entregando um objeto suspeito a um nacional não identificado. Ato contínuo, o policial militar passou a acompanhar o denunciado, oportunidade em que acionou uma guarnição para lhe dar apoio.

Nesse instante, os policiais militares ordenaram que o réu parasse, momento em que o denunciado correu, adentrou em uma residência e dispensou um embrulho que carregava consigo. Os policiais ingressaram na referida residência e lograram êxito ao encontrar durante a revista 29 gramas de crack.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade absoluta em razão da violação de domicílio, e no mérito pela absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Preliminarmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade do presente processo sob o argumento de que as provas que deram ensejo à persecução penal teriam sido obtidas de forma ilícita, tendo em vista ofensa a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no artigo 5ª, inciso XI, da CF/1988, uma vez que os agentes policiais adentraram na residência do ora apelante sem o devido mandado judicial de busca e apreensão.

Como prevê o artigo supracitado, a inviolabilidade do domicílio sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Assim, sendo o tráfico de drogas crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o flagrante se verifica no momento em que constatada uma das ações delituosas previstas no tipo penal.

Desta forma, com base nos elementos de prova extraídos dos autos, verifico que a iniciativa dos Policiais Militares em adentrarem na residência do ora apelante se deu pela fundada suspeita de que este estaria envolvido com a mercancia de substâncias entorpecentes.

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL, RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. (...).
1. O entendimento perfilhado pela Corte a quo está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual,
sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal
. Ainda,
a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independente de prévia autorização judicial
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 67379 RN 2016/0018607-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2016).
Grifei

Por tais assertivas,
rejeito a tese preliminar
em tela.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico provisório e definitivo de fls. 19 e 84, que declarou o resultado da droga apreendida.

A autoria se encontra incontroversa nas fls. 93, pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas PM
Saturnino Barbosa de Sousa e Ricardo Gama do Nascimento
, que demonstram de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente praticada pelo apelante, bem como afirmaram os fatos narrados na denúncia.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 91/93, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a absolvição do requerente.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada durante a instrução criminal a conduta delitiva do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mas sim a do artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de drogas para consumo próprio). Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em voga não merece guarida.

Conforme assentado pelo magistrado singular em sede do
Decisum
condenatório ora hostilizado, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou sobejamente configurada ante a comprovação, através dos Laudos Toxicológicos.

Destarte, o conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, ressalto, por oportuno, o depoimento do Policial Militar
Saturnino Barbosa de Sousa
, o qual relatou que:

¿(...)
No caminho da residência dele para a delegacia foram várias ligações, pessoas pedindo droga, para comprar droga
(...).¿

Assim, entendo que as provas carreadas aos autos esclarecem a prática do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório proferido pelo magistrado
a quo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora